Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012823-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), RICARDO MASTRANGELLI - CPF: 431.795.419-20 (AGRAVANTE), VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 274.600.101-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – ART. 919, §1o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige, na forma do art. 919, § 1o, do CPC, a verificação cumulativa de que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e de que haja probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrado o preenchimento dos requisitos, a manutenção da decisão que concedeu o efeito suspensivo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Ricardo Mastrangelli
, objetivando reforma da decisão que determinou a suspensão da execução no 1021376 -26.2017.8.11.0041 até que a JUCEMAT – Junta Comercial de Estado de Mato Grosso apure o requerimento feito pelo agravante/embargado para validar ou invalidar a 11a alteração contratual da empresa Refloresta Reflorestadora Ltda. em Recuperação Judicial, na ação de embargos à execução promovida por
Valdon Ribeiro Figueiredo
.

Para tal desiderato sustenta que o pedido incidental de tutela de urgência formulado pelo agravado é ato atentatório a dignidade da justiça, tendo em vista a inovação ilegal no estado de fato do direito litigioso, principalmente porque ele já tinha conhecimento da sustação dos atos de registro da empresa Refloresta desde a data de 05/12/2018, não havendo qualquer urgência a justificar a medida.

Aduz que é patente a criação de embaraço a efetivação de cumprimento da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como que a decisão agravada foi proferida em desarmonia com princípio da instabilidade da tutela jurisdicional (art. 5a, XXXV da CF e art. 2o c/c 140 do CPC) e com o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII da CF; art. 4o; art. 6o; art. 39, II e III todos do CPC).

Em outro ponto, salienta que a demonstração do perigo da demora, está na frustração da execução haja vista que o agravado reiteradamente declarou sua situação de insolvência, inclusive, formulando pedido exordial de concessão do benefício de Justiça Gratuita.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 49030464).

O agravado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que não merece reforma a decisão agravada, tendo em vista que com o requerimento do agravante na Junta Comercial para sustação da 11a alteração contratual decorrente do título ora executado, ele está impedido de praticar
qualquer ato referente às alterações contratuais da empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que, nos autos dos embargos à execução promovido por Valdon Ribeiro Figueiredo, suspendeu a execução no 1021376 -26.2017.8.11.0041.

O recurso não comporta provimento, porquanto restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos moldes do artigo 919, § 1o do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado, o perigo na demora e a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.

Vejamos,
in verbis
:

“
Art. 919 - Os embargos à
execução
não terão
efeito

suspensivo
.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito

suspensivo
aos embargos quando verificados os
requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

No caso, o título executivo advém da escritura pública de confissão de dívida assinada pelo ora agravado, originária da compra e venda de 50% das quotas que o ora agravante detém na empresa Refloresta Reflorestadora Ltda., datada de 18/10/2016 (Id. 30386384 dos autos de origem).

Ocorre que, como consignado na decisão recorrida, restou demonstrado nos autos que o ora agravante requereu a sustação dos efeitos do ato – alteração contratual no 11a (Id. 25750473 dos autos de origem) –perante a JUCEMAT, que trata especificamente da cessão e transferência de quotas em favor do ora agravado, o que foi acolhido em 04/12/2018 (Id. 25750907 dos autos de origem).

Destaque-se que
, apesar de ter,
a priori
, caráter irrevogável, o negócio jurídico embasado por meio do
instrumento
de escritura pública de
confissão
de
dívida
é passível de se tornar nulo, ou ao menos anulável, caso ocorram vícios comuns aos contratos, quais sejam, o erro, dolo ou coação.

É o que prescreve os artigos 167, II e 171, II do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

II - contiverem declaração,
confissão
, condição ou cláusula não verdadeira;

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Assim, considerando que o requerimento formulado pelo ora agravante para sustação dos efeitos da 11a alteração contratual da empresa Refloresta Reflorestadora Ltda. se deu diante de suposta falsificação de rubrica (Id. 25750913 dos autos de origem), por certo a apuração pela JUCEMAT do incidente de falsidade documental coloca em risco o negócio firmado entre as partes.

Dessa forma, neste momento processual, coaduno do entendimento do juízo
a quo
, quanto a probabilidade do direito do agravado, no sentido de que o negócio jurídico realizado entre as partes não produziu os efeitos pretendidos ante sua sustação perante a Junta Comercial. Logo, mostra-se prudente aguardar a apuração pela JUCEMAT do incidente de falsidade documental.

Ressalte-se, ademais, que o agravado satisfez a garantia da execução, conforme a lavratura, no feito executivo, do termo de penhora dos imóveis ofertados em caução e matriculados no 1o Registro de Imóveis de Alta Floresta sob os nos 13.924 e 13.921,
além de ter logrado êxito em evidenciar o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista que
com a sustação dos efeitos dos atos da empresa Refloresta Reflorestadora Ltda., ele terá dificuldade para praticar atos inerentes a administração da empresa, tendo sido impedido de arquivar a sua 13a alteração contratual, ante as observações constantes na Certidão Simplificada da empresa, conforme constante do Id. 27750907 dos autos de origem.

Desse modo, considerando que foram preenchidos todos os requisitos condicionantes para suspensão do feito executório, tem-se que a medida mais prudente é a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU - EXECUÇÃO GARANTIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1o, DO CPC – APRESENTAÇÃO DE

DOCUMENTOS DETERMINADOS PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - INTERESSE COMUM DAS PARTES –DECISÃO SINGULAR MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.
O art. 919, § 1o, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Presentes os requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC, é possível atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução em sua totalidade, especialmente quando a dívida exequenda em debate se encontra devidamente garantida.
Cabe a instituição financeira a exibição dos documentos determinado pelo juiz de primeiro grau, uma vez que detém a obrigação de guarda e manutenção destes. “Já reconheceu esta Corte que não se admite a recusa de exibição de documentos comuns às partes, principalmente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no Ag 1.233.182/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 24/5/2011.” (N.U 1010039-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020